Tribunal: TJMT
Processo: 1001074-10.2019.8.11.0007
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001074-10.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANA MARIA TEIXEIRA - CPF: 964.595.571-87 (APELADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO PREDIGER WITT - CPF: 019.063.841-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA E INDENIZAÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – QUEIMA DE APARELHO REFRIGERADOR DEVIDO A OSCILAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – NEXO CAUSAL COMPROVADO
– DANO MATERIAL E MORAL INDENIZÁVEL – IMPORTE FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM LIMINAR – MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM PATAMAR CONDIZENTE – TERMO INICIAL PARA JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Dada a responsabilidade objetiva da Concessionária pela má prestação do serviço, consistente na oscilação no fornecimento da energia elétrica à unidade da consumidora, e demonstrado o dano causado, evidente o dever indenizar. 2. Constada a extrapolação do campo do mero aborrecimento, ante a perda de alimentos armazenados no refrigerador danificado e, considerando a demora na substituição imediata do produto essencial por parte da Concessionária, cabível a fixação de danos morais. 3. A indenização por danos morais deve ser razoável e norteada pelas circunstâncias das causas e dos litigantes, ressarcindo os danos causados e punindo razoavelmente o agente causador, com intuito também preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC, e do art. 6o, VI e VII, do CDC. 4. Descumprida a decisão judicial que deferiu a tutela de urgência, deve o infrator arcar integralmente com a multa cominatória que visava assegurar o cumprimento da obrigação. 5. Em caso de dano moral por responsabilidade civil contratual, o termo inicial da incidência dos juros de mora é a partir da citação e da correção monetária, a partir do arbitramento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1001074-10.2019.8.11.0007– Classe 198 – CNJ – ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r.sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Cobrança Indevida e Indenização por Danos Morais”
(Proc. n.o 1001074-10.2019.8.11.0007), ajuizada contra a apelante por ANA MARIA TEIXEIRA, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para: a) condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à título de indenização por danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% a.m., a incidir a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da prolação da sentença, bem como, ao pagamento da multa por descumprimento da liminar deferida, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) ao dia, cujo marco inicial é o de sua ciência do deferimento da liminar (12.04.2019) até a data da prolação da sentença, devidamente corrida; c) confirmar a ordem liminar de substituição do eletrodoméstico “GELADEIRA, Marca Electrolux do Brasil, Modelo DF 80, n.o de série 44000400, na cor branca” por outra nova, ou, não havendo, da mesma qualidade, sob pena de conversão do valor em renda passível de execução por cumprimento de sentença em favor da parte autora (cf. ID 44066986 - Pág. 1/7).

A apelante sustenta que não restou comprovado o que causou a oscilação e descargas de energia elétrica da UC da apelada, ou melhor, se quer há prova de que a oscilação ocorreu, não havendo, pois, configuração do nexo causal que ensejasse a condenação da requerida ao pagamento de indenização.

Depois, alega que, não houve demonstração de qualquer dano moral ou material a ser indenizado; em contrapartida, diz que os valores fixados são exorbitantes e, se mantida a condenação, deve ser minorado à patamar mais condizente.

Insurge-se a condenação da multa cominatória, afirmando ter cumprido a ordem liminar ao depositar os valores de R$ 850,00 equivalente ao conserto do eletrodoméstico, e de R$ 3.500,00 referente ao valor de um eletrodoméstico de mesma qualidade.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que, reformada a sentença, sejam afastadas as condenações impostas ao apelante, ou, seja reduzido os valores indenizatórios aplicados, bem como, seja considerada a prolação da sentença como marco inicial da incidência dos juros de mora, com a consequente inversão/redistribuição do ônus probatório.

Pugna, por fim, pelo reconhecimento do cumprimento da liminar, afastando a condenação da multa cominatória, ou, subsidiariamente, seja alterado o marco final para a contagem da multa fixada, para a data equivalente a efetivação do valor integral do bem pela apelada, qual seja, a data de 21.05.2019

(cf. ID 44066995 - Pág. 33).

Nas
contrarrazões de ID
44067004, a apelada combate os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

Cuiabá, 04 de junho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A responsabilidade da Concessionária, no caso, é objetiva, e, caberia à ela tão-somente demonstrar a ausência do nexo causal entre o fato e o dano suportado pela autora/apelada, nos termos do art. 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor.

Acresço que o art. 210 da Resolução n.o 414/2010 da ANEEL dispõe que, independentemente da existência de culpa, a Concessionária responde e responsabiliza-se pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras.

A responsabilidade civil da Concessionária/ré pode ser excluída ou atenuada, entre outras hipóteses (CDC, arts. 12, §3o, I e II, e 14, §3o, I), em virtude de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (CDC, arts. 12, 3, III, e 14, 3, II), bem assim, e por outras normativas, em razão de caso fortuito – que é ato humano, imprevisível e inevitável, e que impede o cumprimento da obrigação – ou de força maior – que é evento inevitável da natureza (CC, arts. 246, 393, 399, 575, 583, 667, §1o, e 868).

A apelante conquanto alegue o regular fornecimento de energia elétrica, no particular, nenhum fiapo probatório foi apresentado pela Concessionária/apelante no interesse de comprovar essa alegação; a apelante não instruiu os autos com qualquer documento que comprovasse os níveis de tensão, oscilação ou distúrbios anômalos apresentados na UC da apelada quando da ocorrência do evento danoso.

Fato é que cumpre as concessionárias de serviço público a adoção de todas as medidas cabíveis para a prestação de serviço adequado e satisfatório ao integral atendimento dos usuários em observância aos princípios da continuidade, da eficiência e da segurança decorrente da prestação de serviço essencial. Quanto às concessionárias de energia elétrica, devem fiscalizar as instalações, de forma a não somente garanti-las em pleno e perfeito funcionamento, mas, especialmente no interesse de evitar interrupções e oscilações irregulares ocasionadas por eventual inadequação dos equipamentos, considerando que a Concessionária assume o risco pela prestação do serviço de distribuição de energia elétrica.

No caso, sendo evidente o nexo causal entre a conduta da concessionária – oscilação de tensão de energia elétrica – com o dano experimentado pela autora/apelada, em razão da avaria – e indenização – no equipamento refrigerador, conforme laudo pericial a que se refere o documento constante do ID 44063473 - Pág. 1, e nota fiscal constante do ID 44063462 - Pág. 1, que comprova o efetivo prejuízo material de R$ 3.735,00, a manutenção da conclusão sentencial de procedência do pedido da indenização é medida de rigor, porquanto a Concessionária não se desincumbiu do ônus que lhe competia (CPC, art. 373, II).

A propósito, já decidiu reiteradamente esta eg. Corte:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS QUEIMADOS – DANOS MATERIAIS DEVIDOS - DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado nos autos a queima dos aparelhos eletrodomésticos em razão da oscilação no fornecimento de energia elétrica, devida a indenização pelo dano material. Hipótese em que é devida indenização pelo dano moral sofrido, mormente se nos casos em que o usuário, ao solicitar a resolução do seu problema no “Serviço de Atendimento ao Cliente – SAC”, de quem não obteve qualquer resposta, foi compelida a buscar seus direitos através do ajuizamento da ação indenizatória para ser ressarcida somente três anos depois, com o julgamento do presente recurso de apelação. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não constatado o excesso na fixação do valor, imperiosa a sua manutenção.” (TJMT – RAC no 0000388-41.2016.8.11.0039, Des. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE 02/12/2019)

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – QUEIMA DE REFRIGERADOR EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DETERMINOU À RÉ QUE EFETUE A TROCA DO ELETRODOMÉSTICO POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 200,00 – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O material probatório anexado aos autos da ação originária mostra-se suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da medida antecipatória. Conforme o art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, n caso de fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da oscilação de tensão, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Recurso de Agravo de Instrumento no 1001491-52.2017.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAIS FILHO – Julgado em 16.08.2017)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESPONSABILIDADE PELOS DANOS MATERIAIS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE CAUSOU A QUEIMA DO TRANSFORMADOR DE PROPRIEDADE DA CONSUMIDORA – CONSTATAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 14 DO CDC – CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR – MANUTENÇÃO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO. A ausência de previsão na Resolução 414/2010 da ANEEL acerca do direito ao ressarcimento de danos elétricos ocorridos nas unidades pertencentes ao grupo de “alta tensão”, por si só, não afasta a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos prejuízos decorrentes da prestação do serviço de energia elétrica, caso em que incide as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Demonstrada a falha na prestação do serviço decorrente de oscilação na rede de energia elétrica, bem assim o seu nexo causal com o evento danoso, correta a sentença que reconheceu a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos materiais decorrentes da queima do transformador de propriedade da consumidora.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 43.882/2016 – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgado em 03/08/2016)

“EMENTA: RESSARCIMENTO POR DANO MATERIAL – OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – MAU FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – PROVA DO PREJUÍZO – NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE REPARAR – SENTENÇA ESCORREITA - DESPROVIMENTO. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da oscilação de tensão, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.” (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 119.361/2016 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCH - Julgado em 09/11/2016)

Em relação ao dano moral à ser indenizado, não se pode olvidar que a parte autora, ora apelada, instruiu seu pedido com fotografias e demais documentos que, de fato, comprovam a queima do aparelho refrigerador essencial ao cotidiano, bem como a perda dos alimentos que se encontravam nele armazenados, e, ainda, de que necessitava manter uma dieta específica em razão da cirurgia a que foi submetida (cf. ID 44063463 - Pág. 5), na qual grande parte dos alimentos ficavam acondicionados no refrigerador, elevando ainda mais o transtorno ocasionado pela má prestação de serviços da Concessionária/ré, situações, estas, suficientes a afastar a caracterização do fato como mero aborrecimento da vida cotidiana.

Deste modo, considerando o porte econômico da
Concessionária
/apelante, a condenação ao pagamento de qualquer valor inferior aos R$
4
.000,00
(quatro mil reais)
fixados não atingiria o fim colimado, não respeitando o duplo caráter punitivo/pedagógico da condenação.

Noutro ponto, destaca-se dos autos e, das próprias argumentações da Concessionária/ré, que a comando judicial liminar não foi cumprido nos devidos termos (“
efetuar no prazo de 48h a substituição/troca do eletrodoméstico
(...) sob pena de recair em multa por descumprimento por dia fixada em R$ 200”) ratificados pelo desprovimento do RAI n.o 1006248-21.2019.8.11.0000 (cf. ID 44066984 - Pág. 7 –
grifei
e
negritei
).

No caso, a ré/apelante depositou em juízo a seu bel-prazer, valores referentes ao conserto do aparelho (R$ 850,00) e equivalentes a outro aparelho eletrodoméstico da mesma marca/categoria (R$ 3.500,00), o que não supriu a ordem de trocar o aparelho no período de 48h, vez que tratava-se de eletrodoméstico cuja utilidade era essencial e
imediata
, não havendo, pois, a necessidade de fazer qualquer reparo neste tópico da sentença, esta, que já estabeleceu “o valor depositado em juízo poderá ser abatido do valor da condenação indenizatória”.

Saliento que, a insurgência contra o importe fixado as
astreintes
(R$ 200,00) deve-se ocorrer,
a priori
, pela via processual e prazo cabível; de qualquer modo, o importe fixado é condizente e suficiente – sem qualquer excesso a ser decotado desde já – à finalidade coercitiva da medida adotada, sobretudo considerando a elevadíssima capacidade econômico-financeira da instituição financeira apelante, bem como a natureza da demanda.

No que diz respeito ao marco inicial para a contagem dos juros, a orientação jurisprudencial do eg. Superior Tribunal de Justiça é de que
, “em se tratando de indenização por danos morais decorrente de responsabilidade contratual o termo inicial dos juros de mora é a data da citação”
(AgRg no REsp 1.528.188/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe de 24/09/2015).

Quanto a correção monetária, o termo inicial é a data da publicação da sentença, em consonância com a Súmula 362/STJ, que enuncia: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”

À vista do exposto,
provejo parcialmente o recurso,
apenas para alterar o termo inicial da incidência dos juros moratórios à data de citação, mantendo incólume o restante da r.sentença.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020